Tribunal: TJSP
Processo: 1000095-03.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Responsabilidade civil – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Tese pautada em ausência de notificação do art. 43, § 2o, do CDC – Súmula 359 do E. STJ – Comprovação, pela ré, de efetivação da notificação antes do registro de inadimplência – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos

Ementa:
Responsabilidade civil – Exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Tese pautada em ausência de notificação do art. 43, § 2o, do CDC – Súmula 359 do E. STJ – Comprovação, pela ré, de efetivação da notificação antes do registro de inadimplência – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos pelo autor – Lide temerária – Multa mantida, porém, com redução do percentual de 10% do valor corrigido da causa para 9% – Teto legal do art. 81 do CPC que deve ser observado – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000095-03.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
RENATO SANTOS DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-03.2019.8.26.0566 -Voto no 32.997
2
Apelação Cível no 1000095-03.2019.8.26.0566
Apelante: Renato Santos de Jesus
Apelado: Serasa S/A
Comarca: São Carlos
Voto no 32.997
Responsabilidade civil Exclusão de nome de cadastros restritivos de
crédito e reparatória de danos morais Sentença de improcedência
Insurgência do autor Tese pautada em ausência de notificação do art.
43, § 2o, do CDC Súmula 359 do E. STJ Comprovação, pela ré, de
efetivação da notificação antes do registro de inadimplência
Má-fé
processual Alteração da verdade dos fatos pelo autor Lide temerária
Multa mantida, porém, com redução do percentual de 10% do valor
corrigido da causa para 9% Teto legal do art. 81 do CPC que deve ser
observado Recurso provido, em parte.
Pretensões de exclusão de nome de cadastro restritivo de crédito e
de recebimento de reparação de danos morais julgadas improcedentes, adotado
o relatório da r. sentença.
Em apelação, o autor alegou que a “negativação” ocorreu em
novembro de 2016, enquanto que os documentos de fls. 67/68 são de dezembro
do mesmo ano. Afirmou que não houve notificação prévia à inscrição do seu
nome no cadastro mantido pela ré e que os danos morais são verificados deste
fato. Disse de inexistência de litispendência, uma vez que inexiste outra ação
idêntica. Aduziu que não é possível a condenação solidária do patrono com a
parte em litigância de má-fé e que não mentiu nos autos. Falou dos termos
iniciais dos juros e da correção monetária sobre a verba reparatória de danos
morais. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-03.2019.8.26.0566 -Voto no 32.997
3
O recurso foi distribuído à C. 3a Câmara de Direito Privado, que dele
não conheceu e determinou a redistribuição.
Eis o relatório.
Observa-se
que
o
agravo
de
instrumento
n.o
029543-53.2019.8.26.0000, informado no termo de distribuição de fl. 144, que
deu causa à distribuição por prevenção desta apelação à 3a Câmara de Direito
Privado, não foi conhecido por aquela C. Câmara, com determinação de
redistribuição, conforme v. acórdão de fls. 13/16 dos autos respectivos.
Ao invés de ser redistribuído o mencionado agravo de instrumento,
os autos foram remetidos ao arquivo, sem insurgência por parte do agravante.
Entende-se, deste modo, que a C. 3a Câmara de Direito Privado não é preventa
para o julgamento desta apelação, por ter se dado por incompetente para o
julgamento do agravo de instrumento que a sucedeu.
O autor narrou que a ré incluiu seu nome no cadastro de maus
pagadores por ela mantido por dívida no valor de R$2.036,61, em 16/11/2016,
relacionada ao Banco Bradesco S/A. Contou que não foi notificado previamente e
sustentou que houve violação ao disposto no CDC, art. 43, § 2o, assim como ao
entendimento firmado pela Súmula 359 do E. STJ. Pediu: (a) a exclusão de seu
nome do cadastro mantido pela ré; (b) a condenação da ré ao pagamento de
reparação de danos morais.
Por sua vez, a ré expôs que o registro foi efetivado a pedido de
Banco Bradescard S/A por dívida vencida em 16/11/2016 e que, de forma
diferente do informado na inicial, cumpriu o disposto no CDC, art. 43, § 2o, dando
ciência prévia ao autor da anotação do débito em nome dele. Descreveu que há
preexistência de anotações de outras dívidas em nome do autor e que, assim,
não há que se falar de reparação de danos morais. Acrescentou que inúmeras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-03.2019.8.26.0566 -Voto no 32.997
4
são as condenações por litigância de má-fé havidas em processos movidos pelo
patrono do autor. Pugnou pela improcedência do pedido.
A simples anotação em rol organizado por mantenedora de banco
de dados (considerada entidade de caráter público, nos termos do CPC, art. 43, § 4o),
não é suficiente para a sua responsabilização civil. Afinal, a sua função é de
reprodução de informações públicas (como protestos de títulos ou existência de
ações ou execuções) ou divulgação de dados passados por seus associados.
A responsabilidade civil das mantenedoras destes cadastros
exsurge pela falta de comunicação antecedente à inscrição a que faz referência o
CDC, art. 43, § 2o, consoante entendimento firmado pela Corte Superior de
Justiça, por resultar impedimento ao contraditório por parte do consumidor
(Súmula 359 do E. STJ).
Na hipótese, todavia, ao contrário do afirmado na inicial, ficou
demonstrado que o autor foi previamente comunicado acerca do pedido de
inclusão de seu nome no cadastro da SERASA, consoante correspondência de
fls. 65/66 e “Relação de Correspondências Enviadas” emitida pelos Correios (fl.
67). O autor faltou com a verdade ao afirmar que não havia sido notificado antes
da inscrição de seu nome no cadastro da SERASA, uma vez que o registro data
de 23/1/2017 (fl. 64), ao passo que a notificação foi postada nos correios
26/12/2017 (fl. 68).
A propósito:
“Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação
consubstanciada no art. 43, § 2o, do CDC, basta que comprovem a
postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à
inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso
de recebimento” e “A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido
pelo credor” (REsp 1083291/RS, 2a Seção do E. STJ, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJe 20/10/2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-03.2019.8.26.0566 -Voto no 32.997
5
Vale lembrar que “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na
carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em
banco de dados e cadastros” (Enunciado da Súmula 404 do E. STJ).
A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos deveres
explicitados no CPC, art. 77. É dever das partes e dos seus procuradores expor
os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar
defesa cientes de que são destituídas de fundamento (incisos II e II).
A lide é temerária, sem o mínimo fundamento legal, não bastasse a
narrativa dos fatos em descompasso com a verdade, condutas típicas de má-fé
processual (CPC, art. 80, incisos II e V). Fica, assim, mantida a condenação do
autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, assinalado que a
exigibilidade desta verba não fica suspensa ao beneficiário da justiça gratuita, na
forma do CPC, art. 98, § 4o.
Não obstante, o art. 81 do CPC prevê a possibilidade de fixação da
multa por litigância de má-fé em percentual superior a um por cento e inferior a
dez por cento. Assim, é necessária a reforma desta parte da r. sentença para
adequação do percentual a 9% do valor corrigido da causa, razoável e
proporcional à gravidade da conduta processual de má-fé verificada.
É
oportuno,
aqui,
lembrar-se do que disse SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA no julgamento do REsp n.o 65.906/DF, ocorrido em
25/11/1997, pela C. 4a Turma do E. STJ:
“O processo não é um jogo de espertezas, mas instrumento ético da
jurisdição para a efetivação dos direitos da cidadania.”
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao recurso,
apenas para adequação do percentual da multa de litigância de má-fé de 10%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000095-03.2019.8.26.0566 -Voto no 32.997
6
sobre o valor atualizado da causa para 9%.
Gil Coelho
Relator